Tribunal: TJBA
Processo: 0000169-63.2011.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000169-63.2011.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDISON MARTINS DA FONSECA PERALVA e outros

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA, MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA

APELADO: OSVALDO SILVA DA MATA

Advogado(s)
:
ZENILDA RITA BARRETTO SILVA, INGRID DE OLIVEIRA FERREIRA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. FUNDAMENTO PETITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse ajuizada em face de Osvaldo Silva da Mata, sob a alegação de que teria sofrido esbulho possessório em imóvel rural denominado Fazenda São José dos Palmares, de sua propriedade. A autora instruiu a inicial com documentos comprobatórios da titularidade dominial, como certidão de inteiro teor e ITR.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se a autora comprovou os requisitos para a proteção possessória previstos no art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior ao alegado esbulho, ou se, diversamente, a demanda tem natureza eminentemente petitória, fundada no direito de propriedade, hipótese em que seria inadequada a via eleita.

III. Razões de decidir
3. As ações possessórias tutelam a posse enquanto fato jurídico, independentemente de propriedade ou outro título, conforme os arts. 1.210 do Código Civil e 560 do Código de Processo Civil. Para o êxito da ação de reintegração, é indispensável a demonstração da posse anterior, do esbulho praticado e da perda da posse.
4. No caso, verifica-se que a autora fundamentou seu pedido na condição de proprietária do bem, não tendo demonstrado o exercício de posse anterior ao suposto esbulho. Os depoimentos testemunhais reforçam que a pretensão decorre do domínio do imóvel e não de relação possessória autônoma.
5. É firme a jurisprudência no sentido de que o princípio da fungibilidade entre ações possessórias não se aplica às ações de natureza distinta, como as petitórias, por se tratarem de instrumentos processuais com fundamentos e finalidades diversas. Assim, é inviável converter ação de reintegração de posse em ação reivindicatória ou de imissão na posse.
6. Constatada a inadequação da via eleita, uma vez que o pedido se funda no direito de propriedade e não na posse, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão possessória.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1.

“A ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior e do esbulho praticado, sendo incabível quando o fundamento do pedido é o direito de propriedade.”

2.

“O princípio da fungibilidade não se aplica entre ações possessórias e petitórias, dada a distinção de natureza e de causa de pedir.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº 0000169-63.2011.8.05.0235,
em que figura como apelante
ESPÓLIO DE EDISON MARTINS DA FONSECA PERALVA E BERENICE MARQUES PERALVA
e como parte apelada
OSVALDO SILVA DA MATA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça